Tribunal: TJMT
Processo: 1027726-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027726-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 073.848.361-31 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.1.
N
ULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS
NA
BUSCA
PESSOAL E
DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. APARENTE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA APROFUNDADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DEBATE NOS
A
UTOS DA AÇÃO PENAL. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
COMO CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. DENÚNCIA OFERECIDA. 3.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
4
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA
S
. 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Deve ser desacolhido o pedido de nulidade da
s
prova
s
por suposta irregularidade
na
busca pessoal e domiciliar
porque
se constata, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, que aparentemente existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para a realização das diligências, eis que após o recebimento da denúncia do
seu
envolvimento
em outros delitos patrimoniais, empreenderam diligências e o encontraram na posse se drogas fracionadas
. Além disso, o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2.Uma vez desacolhida a tese principal de nulidade da prova, cai por terra a análise do pedido condicionado de
trancamento do inquérito policial
por conta da suposta ausência de elementos válidos de autoria e materialidade delitiva, dispensando maiores digressões sobre o assunto.

3
. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR)

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticados por ele, materializada na grande quantidade e variedade de drogas e na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as
circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

7
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Erick de Sousa Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi
preso
em flagrante delito no dia
25 de setembro
de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002085-79.2024.8.11.0078
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
a
impetrante, que
a prisão em flagrante do paciente é nula, poi
s
não se encontrava em nenhuma das hipóteses
contidas no art. 302 do Código de Processo Penal, uma vez que “
a busca pessoal e domiciliar efetuada pelos policiais
, derivou-se de uma denúncia para verificação de delito de dano e furto
, havendo assim, o desvio de finalidade e nenhuma
atitude suspeita
que justificasse a abordagem dos policiais e a violação ao domicílio do agente
”
.

Afirma que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
correlacionados ao caso em apreciação
; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que
também é nula a

quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular
do paciente,
apreendido durante a diligência policia
l, por se tratar de
f
ruto da árvore envenenada, consistente na busca pessoal e domiciliar levada a cabo sem a existência de justa causa.

Aduz que

o
paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade,
eis que
é primári
o
, sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
deduz
iu
os seguintes pedidos:

a.1) em favor do Paciente, ERICK DE SOUSA CONCEIÇÃO, expedindo o competente Alvará de Soltura para que possam aguardar o desfecho do processo em liberdade;

a.2) subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

a.3) a suspensão cautelar da decisão do Juízo de origem, acerca da quebra do sigilo telefônico, diante da ilicitude da busca pessoal e domiciliar, em que o aparelho telefônico foi apreendido, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada;

b) a determinação do trancamento do Inquérito Policial no
1002085-79.2024.8.11.0078
, em face do paciente, em virtude da ausência de justa causa e da ilicitude das provas;

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
243073669
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
249563151
, opin
a

pela denegação
deste habeas corpus.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de
busca pessoal e domiciliar
sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais
militares
que participaram da operação, o que é inviável na via eleita pela impetrante.

Além disso,
da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus, não é possível identificar qualquer teratologia na decisão do magistrado
que homologou
a
prisão em flagrante
do paciente
, porque a análise aprofundada das nulidades aventadas
demanda a incursão probatória e deve ser analisado somente após a realização da instrução criminal, onde a
sua
versão deve ser confrontada com a dos policiais
militares
que efetuaram
a

busca
s
pessoa e
o ingresso na residência, mormente porque não há, nesta estreita via, como afirmar que não houve fundadas suspeitas para a entrada dos agentes públicos no interior da residência do paciente.

Ainda sobre o tema
impende registrar que, aparentemente, após os integrantes da Polícia Militar
apreender um grupo de adolescentes
envolvidos em crimes de dano e furto ocorridos em alguns comércios na cidade de Sapezal
/MT
,
os
inimputáveis
delataram
o envolvimento do paciente nos
referidos
delitos, razão pela qual saíram em diligência para localiz
ar Erick
, que é investigado pela prática do comércio malsão e participação na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que
a
busca
pessoal e
o ingresso na residência do paciente somente teria ocorrido após o
s
menor
es

apreendidos terem apontado o envolvimento
dele
nos delitos patrimoniais em questão, razão pela qual Erick passou a ser investigado
pelos agentes públicos que, ao lhe revistarem,
encontraram no bolso das
suas
vestimentas
:
cinco porções de maconha, seis porções de pasta base de cocaína e duas porções de substância análoga à cocaína
, o que teria ensejado a necessidade de ingresso dos agentes públicos na residência
.

Além do
mais
, deve ser ressaltado que
,
para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares
,
demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditória, cujo ato
sequer foi designado
, sendo, portanto, inviável
a
análise
dessa matéria
por intermédio deste habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade, conforme dito
linhas volvidas
, não ficou
clara
nesta oportunidade.

Aliás, vê-se que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a possível legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto
a busca pessoa
l
e domiciliar foram, a princípio, executadas com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, cumprindo asseverar que esta Corte de Justiça possui entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da
s
prova
s
obtida
s
mediante suposta violação da intimidade conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA
LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Ainda que assim não fosse, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau, infere-se que
o pedido de trancamento do inquérito policial não foi formulado previamente
pelo paciente
perante o juízo de primeiro grau. Logo, não tendo sido apreciado pela autoridade apontada como coatora, resta obstado
o
conhecimento
dessa
natéria
por este órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

Além do mais, em consulta
ao processo
originário no sistema
PJe
1o Grau, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia
23 de outubro de 2024, razão pela qual não há que se falar em trancamento do inquérito policial pois
a investigação foi concluída e o Ministério Público já formou a
opinio
delicti
, oferecendo a respectiva denúncia.

Noutro giro
, malgrado
a
signatári
a
da prefacial sustente a irregularidade do flagrante realizado, argumentando que o paciente não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que inexiste ilegalidade na sua prisão. Isso porque, ele foi localizado em situação de flagrante, considerando que

o
crime de
tráfico de drogas
é
permanente e, durante
as buscas realizadas na sua pessoa e na sua casa, foram apreendidas
18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da instância singela e convolada em prisão preventiva,
tendo sido
cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei. A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

No que diz respeito à
ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]

O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Colhe-se do auto de prisão que o custodio foi detida em estado de flagrância, tendo sido ouvida no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunha, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais.

Sustenta a defesa que o acusado não estava em estado de flagrância, pois a busca pessoal e domiciliar se deu arbitrariamente, com desvio de finalidade, sem fundadas suspeitas e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar no reconhecimento da nulidade das provas obtidas nos autos, com consequente o relaxamento da prisão.

Alega ainda, que a custódia não foi realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como os
policias
não estavam identificados no momento da prisão.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a
Policia
Militar após a apreensão de menores envolvidos no crime de furto e dano nesta comarca, obteve informações de que o custodiado também estaria
envolvidos
nos crimes contra o patrimônio. Diante dessas informações os Policiais Militares deslocaram até a residência do custodiado, que ao chegar lá avistaram no corredor. Após realizar a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas nas suas vestimentas substâncias entorpecentes.

Denota-se, pois, que ao contrário do que sustenta a defesa, a busca pessoal encontra-se devidamente justificada, haja vista antecedida de prévia investigação sobre a possível prática de crime contra o patrimônio e tráfico de drogas, que após abordagem e busca, foram
encontrado
entorpecentes.

Nesse sentindo, o art. 244 do Código de Processo penal, estabelece que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Impende destacar que, em caso semelhante
o
Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu, veja-se trecho da decisão:

[...]

Já em relação à alegada ilegalidade pela ausência de identificação, de igual forma não merece acolhimento, isso porque os
policias
estão identificados no Boletim de Ocorrência (ID 170360968).

Outrossim, quanto ao prazo para realização da audiência de custódia, registre-se que a audiência foi realizada dentro de 24 (vinte quatro) horas, após o recebimento do Auto de prisão em Flagrante pelo Juízo, bem como a inexiste os prejuízos apontado pela defesa.

Portanto, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à
persecutio
criminis in judicio.

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou seja, fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.
No caso em apreço, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas imputadas ao acusado. Verifica-se que além da quantidade e variedade das drogas encontradas na sua posse, ele está sendo investigado pela prática dos crimes de furto (Art. 115 do Código penal) e dano (art. 163 do Código Penal) a estabelecimentos comerciais desta comarca.

Dessa forma, evidenciado o risco à ordem pública e econômica representado pelo acusado, sendo inviável a substituição da medida extrema por outras diversas da prisão, pois são insuficientes diante do contexto fático delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado ERICK DE SOUSA CONCEIÇÃO em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]
(ID
242756151
)

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de
se
garantir a ordem pública, em razão de o paciente
não só estar sendo investigado pela suposta prática dos crimes de furto e dano a estabelecimentos comerciais na cidade, como também foi flagrado na posse de
quantidade e variedade de drogas,
porcionadas
, a priori, para a suposta prática mercantil.

Aliás, confiram-se
estas figuras
:

Realmente, o contexto fático até então demonstrado revela, a princípio, que a
expressiva
quantidade
e variedade

dos
entorpecente
s
apreendido
s
, aliado
à investigação
do paciente
pela suposta prática de outros crimes patrimoniais contra estabelecimentos comerciais,
mediante envolvimento de
adolescentes
, são
circunstâncias que exigem a
sua
prisão provisória enquanto garantidora da ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem pública
e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 794.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.)
Destacamos.

Por sua vez
,

esta
Corte de Justiça
, em relação ao assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo
réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
demais
disso, deve ser destacado que embora
a
impetrante alegue que o argumento da possível reiteração criminosa do paciente utilizado na decisão reprochada não é idôneo para fundamentar a decisão, como dito alhures, a fato de ter sido apreendida
expressiva
quantidade
e variedade de drogas
e existir fortes indícios de
que
ele
atua
junto a adolescentes na prática reiterada de crimes patrimoniais indica o risco que representa à ordem pública.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.)

Destacamos

Por derradeiro,
deve ser r
essalt
ado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Erick de Sousa Conceição
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024